Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722192-50.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: VITOR HUGO VIEIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. TEORIA MENOR. REQUISITOS. PRESENTES. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. 1. A desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor de bens e serviços, prevista no artigo 28, § 5°, do Código de Defesa do Consumidor, está autorizada quando a proteção conferida à pessoa jurídica caracteriza obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, principalmente, quando frustradas diversas tentativas para encontrar patrimônio passível de satisfazer o crédito do consumidor reconhecido em sentença. 2. Nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. 3. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 1.024 do Código Civil, sustentando que os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica não estão presentes; c) artigos 80, 81 e 774, todos do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 1.024 do Código Civil. Isso porque “O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Por fim, melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada ofensa dos artigos 80, 81 e 774, todos do Código de Processo Civil, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Quanto à litigância de má-fé, esta Corte tem-se posicionado no sentido de que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que ficou caracterizada a litigância de má-fé por parte do agravante, consideradas as peculiaridades do caso concreto, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt nos EDcl no REsp 935.095/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009